Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTELIONATO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226. NÃO FORMALIZADO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. CONJUNTO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)
II - Nada obstante, mesmo em caso de inobservância das determinações do art. 226 do CPP, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes.
III - Mantém-se o entendimento majoritário, que entendeu comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente o depoimento firme e coerente da vítima, corroborada por outras provas, dentre as quais declarações de testemunha policial.
IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
V - Recurso conhecido e desprovido.